Tribunal: STF
Processo: RE 218514
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
PROCURADOR DA REPÚBLICA, REGIME ANTERIOR À CF/88: OPÇÃO. ADCT/88,
art. 29, § 3º. CF., art. 128, § 5º, I E II.
I. - O direito à opção pelo regime anterior à CF/88 foi
assegurado ao membro do Ministério Público admitido antes da
promulgação da Constituição, apenas. ADCT/88, art. 29, § 3º. A
demora na aprovação e promulgação da lei complementar relativa à
Advocacia-Geral da União não gerou direito de opção aos membros do
Ministério Público admitidos já no novo regime instituído pela
CF/88, com garantias e vedações próprias da magistratura: C.F., art.
128, § 5º, I e II.
II. - R.E. não conhecido.